Tribunal: TJES
Processo: 5020310-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020310-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ELZA XAVIER OLIVEIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020310-02.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MARIA ELZA XAVIER OLIVEIRA
RECORRIDOS:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. ADUZ A AUTORA TER SIDO EMITIDA PELA RÉ, PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE SERVIÇOS D’ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO, UMA FATURA COM VALOR NÃO CORRESPONDENTE AO CONSUMO REAL. AO SER PROCURADA NA SEARA ADMINISTRATIVA, A RÉ RECONHECEU A COBRANÇA INDEVIDA, COM A PROMESSA DE REEMBOLSO DO VALOR, O QUE NÃO OCORREU ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA DO JUÍZO A QUO QUE DECLAROU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NO QUE SE REFERE AO PLEITO DE DANO MATERIAL E, EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, JULGOU-O DE MODO IMPROCEDENTE. INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA. A SENTENÇA GUERREADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA APRESENTA DOCUMENTOS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO (TROCA DE EMAILS ENTRE AS PARTES), MAS, COMO SE SABE, A PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO RECURSAL É LIMITADA. PARA FINS DE ANÁLISE DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, É NECESSÁRIO FRISAR QUE A PRODUÇÃO DE PROVAS NA SEARA RECURSAL DEVE ATENDER ÀS PECULIARIDADES TÍPICAS DAS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE, DE MODO QUE NÃO É POSSÍVEL CONSIDERAR VÁLIDAS AS PROVAS MENCIONADAS. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR, CONFORME DEMONSTRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, A COBRANÇA INDEVIDA FOI RECONHECIDA PELA RÉ, QUE EFETUOU TAL RESTITUIÇÃO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO FILHO DA AUTORA. TEM-SE AÍ A EVIDENTE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NO QUE TANGE À RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. NO QUE SE REFERE AO PEDIDO DE DANO MORAL, NA LINHA PRECONIZADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A MERA COBRANÇA É INSUFICIENTE PARA GERAR A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, AINDA QUE INDEVIDA, A NÃO SER QUE OCORRA EXCEPCIONALIDADE APTA PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. NESSE SENTIDO, É CRISTALINA A PASSAGEM EXTRAÍDA DO JULGADO DO STJ,
in verbis
: “
[...] Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.380.315/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019). NO CASO DOS AUTOS, POR MAIS QUE SE RECONHEÇA O ABORRECIMENTO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO, VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A JUSTIFICAR A LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. É SITUAÇÃO, PORTANTO, DE NÃO HAVER CONDENAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)